Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026346-02.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADA REIS CAMPOS, ADALGISA ALMEIDA CABRAL, ADEL ADELINA STADNIKI MORATO, ADELIA BEZERRA SANTANA DOS SANTOS, ADELMA FRANCISCA DE OLIVEIRA, ADILMA GOMES DA SILVA, ADIMARIO ROCHA BARRETO, ADIVA GOMES DA SILVA, ADRIANA CAMPELO DE SOUSA, ADRIANA CAMPOS UCHOA, ADRIANA MARIA ALVES PINTO LOTTI, ADRIANA MODESTO DE SOUSA, ADRIANO MARINI, AGDA NEIDE VIEIRA TOMAZ, AILTON DO ALMO RODRIGUES, ALAOR JORGE DE LIMA, ALBERTO MARQUES LEAO, ALDECI RODRIGUES DE AZEVEDO LOPES, ALEONDES LOPES DE ALMEIDA, ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA, ALEXANDRE MAGNO AYALA MACEDO, ALICE MARIA RUBIN, ALINE SAMPAIO DE OLIVEIRA, ALMA DE OLIVEIRA, ALVARO HOMEM, ALVARO SEBASTIAO TEIXEIRA RIBEIRO, ALZENIRA DE CARVALHO OLIVEIRA, AMANDA OLIVEIRA BATISTA, ANA CELIA MENEZES MENDES, ANA CONSUELO ELOINA MOREIRA DE SOUZA MORAES, ANA CRISTINA BARBOSA MARTINS LAVAREDA, ANA CRISTINA DE CASTRO TEIXEIRA, ANA LUCIA DE DEUS COUTO, ANA MARIA FERREIRA BORGES, ANA MARIA GONCALVES, ANA MARIA MAIA HAKME, ANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA, ANA PAULA GONCALVES NETTO BAROZZI, ANAMARIA GARCIA GUERRA, ANDERSON CUNHA CAVALCANTE, ANDRE DANIEL DE FREITAS SOUZA, ANDREA DE LIMA SCARPATI, ANDREA LUCIA AMARAL GRIPP, ANDREA MASSI CARNEIRO, ANDREA NARA CUNHA BARBOSA, ANETE LUIZA DO NASCIMENTO COSTA, ANGELA MARIA DE M DINIZ, ANGELA PIMENTEL LOPES, ANGELICA INES MIOTTO, ANGELICA PASSOS PINHEIRO, ANGELITA GOMES MACIEL, ANTONIA LEONICE DA SILVA, ANTONIA ROSANGELA RODRIGUES GONCALVES, ANTONIETA MARIA PEREIRA ASSIS SILVA, ANTONIO ALVES DE SOUSA, ANTONIO BIANCHO FILHO, ANTONIO DE PADUA GOMES, ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, ANTONIO WILSON VENANCIO DE ARAUJO, APARECIDA DE L SIQUEIRA VIANA, APARECIDA SOLANGE PINTO OLIVETTI, ARI LUIZ ALVES PAE, ARLECIO DA SILVA, ARLETE DE MENEZES, ARLETE MARQUES MONTEIRO, ARNALDO GIONGO FILHO, ARNALDO ROCHA MUNDIM, ARTEMISA MARIA LIRA VIEIRA, AUREA VIANA FREIRE, AYANA LARDY ARAGAO SHANY, BEATRIZ MENDES DE SOUSA QUINTO, BENEDITA DE ALMEIDA DA FONSECA, BENEDITA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO, BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA, BETHEL MANSUR FERREIRA, CAIRCELIA RINALDI PEROTTO, CARIN HELENA FERREIRA SILVEIRA, CARLA BIANNA FRANKLIN ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DA SILVA, CARLOS BARRETO ZARANZA, CARLOS MAGNO SANTOS GOMES, CARMEM ALAYDE DE OLIVEIRA LEITE, CARMYRA OLIVEIRA BATISTA, CASSIA MILENE COELHO, CASSIA REIS CAMPOS NEVES FERRAO, CATIA BAPTISTA DOS SANTOS, CELESTE DE SOUZA BORGES, CELIA AMBROSIA MATIAS, CELIA DE CARVALHO, CELIA MARIA REZENDE, CELSO CALDEIRA SILVA, CESAR AUGUSTO DE REZENDE, CHRISTIANE VILELA GOMES, CHRISTINA MENHO BARBOSA, CICERA AGUIAR DOS SANTOS, CLAUDIA DENIS ALVES DA PAZ, CLAUDIA EVARISTO DE ARAUJO ROCHA, CLAUDIA LOPES BARBOSA, CLAUDIO TELLES FERREIRA, CLEIBER BARROS DA CUNHA, CLEIDE M CARVALHO DOS SANTOS, CLEIDE MEDRADO DO AMARAL, CLEIRES MARIA CORREIA MACHADO, CLEMENTE GONCALVES DOS SANTOS, CLEUSA FERREIRA AMARAL, CRISTINA MARCIA FERNANDES ANTUNES, CRISTINA SUELI DE DEUS, CUSTONEIDE ROCHA, CYNTHIA ALVES DE MATOS, DALVA APARECIDA DOS SANTOS, DALVA BLANS LIBORIO, DANIELA B DE SOUZA E SILVA ALVES, DANIZA FREIRE PIRES, DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, DEBORAH FERRO DE CARVALHO, DECIO CARVALHO DE RESENDE, DECIO PEREIRA DE SANTANA, DENISE CAMPOS DE MORAES, DENISE CASTELLO BRANCO PENA, DENISE DE LIMA GOMES, DILVA TEREZINHA SARTOR SCHMITZ, DIODONEI MARIA FERNANDES, DIOMAR LIMA FEITOSA, DIRLEI CLARICE GRANICH, DIVACI REGINA MOTTA PELEGRINI, DOLORES CRISTINA CASTILHO DA SILVEIRA, DOLORES TOME, DONIZETE SINFRONIO DE SOUSA, DORANICE DINATO, DOUGLAS DE JESUS NETO, EBER ALTINO GOMES DE ANDRADE, EBER GERALDO RIBEIRO, EDENIR JOSE DOS SANTOS LEMOS, EDI SILVA PIRES, EDILENE MENDES DE PAULA MONTEIRO, EDILEUZA FELIX DA COSTA CARVALHO, EDILEUZA FERNANDES DA SILVA, EDILMA DE FREITAS FERREIRA DE OLIVEIRA, EDINA CHAVES ARAUJO, EDINA LUCIANO DOS SANTOS, EDINA MARIA DE MENEZES, EDINAMAR MUNDIM BAESSE, EDINEUSA RODRIGUES NEVES, EDISON ALVES DOS REIS, EDIVALDO ANTONIO ALVES, EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA, EDMA BERNARDINO DA SILVA, EDNA CRISTINA MARTINS LUZA, EDNA LUCIA LOPES FERNANDES, EDNA MARIA DE CARVALHO RIO PRETO, EDSON CARLOS DE CASTRO, EDSON DE ALMEIDA, EDVANDIA LOPES RIBEIRO, EDVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA, EDVANIA PEREIRA COSTA, EGLEIDE JOAQUINA DOS S GOIS, ELAINE DE MOURA FELIX CABRAL, ELAINE PACHECO DA SILVA, ELAINE RODRIGUES DE AMORIM, ELAINE SANTOS PAPA DE SOUZA, ELAINE SILVA PEREIRA, ELANE DOS ANJOS OLIVEIRA, ELCIO FERREIRA, ELEN DE ALMEIDA ALVES, ELENA SALDANHA DA GAMA WATSON, ELENICE VIANA DOS SANTOS, ELEONORA PEREIRA DE MEDEIROS FERNANDES, ELEUSA ANGELICA COSTA SOUSA, ELIANA APARECIDA BARBACENA, ELIANA CRUZ PACHECO RAMOS, ELIANA LUIZA DE AZEVEDO, ELIANA SOUSA SILVA AZEREDO, ELIANE ALMEIDA MOURA, ELIANE ALVES SANTANA, ELIANE DA SILVA SENNA, ELIANE DE CASTRO FERREIRA, ELIANE FERREIRA NUNES ALVES, ELIANE SOARES DE OLIVEIRA VALENTE, ELIAS RAIMUNDO DE LIMA, ELIDA MARIA LOUREIRO LINO, ELIDA MONTEIRO SOUZA MORAES, ELIENE NUNES ALVES, ELIETE MARTINS DE FREITAS, ELISA GERALDA DE AQUINO OLIVEIRA, ELIZABETE ALVES, ELISABETE ANDRADE MARTINS, ELISABETE GLEIBE GUEDES, ELISABETE RODRIGUES RAMOS RIBEIRO, ELISANGELA DOS SANTOS DE SOUZA, ELISANGELA LIMA MIRANDA, ELISETE MARQUES MONTEIRO COIMBRA, ELISETH ARAUJO BISPO, ELIUDE NASCIMENTO, ELIZABETE LOPES DA SILVA, ELIZABETE QUEIROZ DA CONCEICAO, ELIZABETH CARVALHO PORTO, ELIZABETH DE SOUZA, ELIZABETH LUIZA BRITO DE SOUZA, ELIZABETH MARIA DA SILVA, ELIZABETH MONTEIRO BEZERRA MARTINS, ELIZABETH SIQUEIRA MADUREIRA, ELLEN R DE ARAUJO CAMPOS GUEDES, ELLES HELENE E SILVA PESSOA, ELMA CAROLINA PIRES, ELMA VIEIRA SILVA, ELMIRA SAMPAIO MESIANO, ELOAH AGOSTINHO PEREIRA, ELOISA FRANCA COSTA, ELSO HISSASHI NITTO, ELYETTE DE BRITO SANTOS, ELZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO, ELZA LUCIA MENDES MUNIZ, ELZA MASCIO JORGE, EMILIA GOMES BARBOSA OLIVEIRA, EMILIA MANUELA ROCHA RODRIGUES, ENEIDA ALVES BELEM, ENEIDA MARIA RIBEIRO GONCALVES, ENIO FERREIRA DE CARVALHO, ERENICE GOMES, ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ, ERIKA PFISTER SANTANA, ERONDINA BARBOSA DA SILVA, ESDA MARIA LACERDA CUNHA, ESMERALDINO HENRIQUE DA SILVA, ESTEFANIA MARIA LARA, ESTER FRANCISCA DE OLIVEIRA, ETELVINA INES DA S GALDINO, EUDALICE SOARES DE SOUZA, EUDILEIA DE FATIMA MARCELINO, EUNICE DOS SANTOS NERY RIBEIRO, EURIPIA INES DA FONSECA, EUSTAQUIO DONIZETE MESQUITA DO AMARAL, EVA APARECIDA DA SILVA LIMA, EVANGELO ZANETTI FRANCO, EVANI AZEVEDO HENRIQUES, EVANILDA DE SOUZA FEITOSA ABREU, EVERALDO CUNHA, EZENIL SANTOS PEIXOTO, FABIANA DE OLIVEIRA FREITAS, FATIMA DE ALMEIDA MORAES, FATIMA DE CASSIA NERI, FATIMA LECY MARTINS RODRIGUES, FATIMA MARIA PALUDO CENCI, FATIMA PUTTINI CARVALHO RAMOS, FATIMA VIANA GOMES, FERNANDA TOMAZ ARAUJO OTAVIANO, FERNANDO DOS SANTOS MENEGASSI, FERNANDO RABELLO COSTA, FILOMENA CRISTINA VIVAS NAVA, FILOMENA RIBEIRO N SILVA, FLAVIA DOS REIS COUTO TAMBELLINI, FLAVIA GALHARDO SANTOS, FLAVIA SIMONE SOUSA TORRES, FLAVIO CHAVES, FLORIPES FERREIRA MAGALHAES, FLORISDALVA GOMES LIMA, FLORIZA VALVERDE MENDES, FRANCILENE BATISTA DA NOBREGA, FRANCIMAR AIRES DOS SANTOS DA SILVA, FRANCINEIDE DA S OLIVEIRA ABREU, FRANCISCA ASSUNCAO NOGUEIRA DE CARVALHO, FRANCISCA ALVES FAUSTINO, FRANCISCA BORGES SIQUEIRA, FRANCISCA CELIA G DE SOUSA, FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES BOAVENTURA, FRANCISCA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA, FRANCISCA DE PAULA DANTAS TRAJANO, FRANCISCA IRISMAR DE LIMA SANTOS, FRANCISCA NILZA DAMASCENO DE MOURA, FRANCISCA SILVANA DA S SANTOS, FRANCISCO CARLOS CALDAS MENDES, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES COELHO, FRANCISCO PEREIRA DE PAIVA JUNIOR, FRANCISCO ROZA FILHO, FRANCOY PEREIRA DA ROCHA, GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES, GARDENIA DE FATIMA PINTO COSTA, GASPAR JACINTO DE MELO, GEANE MARIA CAMPOS, GECILDA GRIGORIO DE ANDRADE, GEILENE DE FATIMA E CARVALHO, GENEDI MOURA E SILVA SOUSA, GENES DE SOUZA ALEXANDRE, GENILDA DA CONCEICAO CORDEIRO, GENILDE LIMA VIEIRA, GENNY ARRE PERES, GERALDA MEIRE DOS SANTOS, GERALDA SUELY SANTANA, GERALDINA DE SOUZA E SILVA, GERALDO DE SOUZA VIANA, GERALDO EUSTAQUIO SIQUEIRA, GERALDO LEITE CARVALHO, GERALDO MAGELA BENICIO, GERSON LUIZ GONTIJO, GICILEIDE FERREIRA O DA, GILBERTO ANTERO DOS SANTOS SOUSA, GILBERTO HIDEKI MATSUOKA, GILCIMARA MEDEIROS GALLO, GILMA IRENE LIMA, GILMAR JOSE ROCHA, GILMARA VIEIRA DE GUSMAO, GILNEI PEREIRA DA COSTA, GILSA MARIA SOARES VARAO, GILSON MACHADO NUNES, GILSON SANTOS ALENCAR, GISELE ALZIRA FERRARI SAMPAIO, GISELE CRISTINE DA SILVA DANTAS, GISELMA ALVES SILVA, GISLENE MARIA DA COSTA, GLAUCIA JALLES LANA PIRES, GLAUCIA MARIA LUCENA BANDEIRA DE MORAIS, GLAUCIA ROSSANA DE MATTOS SILVA, GLAYCE MARA DE ALBUQUERQUE, GLEIDSMAR GOMES DAMASIO, GRACE GARBI MACEDO, GRACILENE GONCALVES DA SILVA, GRACILIANO MARQUES DE CARVALHO, GRAZIELA A D MACEDO DE BARROS, GRAZIELA MURRIETA COSTA, GREICIANE NOBREGA DIAS, GRICELIA BATISTA ARAUJO, GUIOMAR LIMA BARBOSA CORDEIRO, GUIOMAR LIMA DE OLIVEIRA MAGALHAES, GUSTAVO OVIDIO FERREIRA OLIVEIRA, HAMILTON CARLOS PEREIRA, HAMILTON DOS REIS PERPETUO, HAROLDO AQUINO ELEOTERIO, HEIDE SILVA DE FREITAS, HEITORIEL ALVES COELHO, HELCIO JOSE CARDOSO, HELEN CRISTINA CALDEIRA, HELENA BAIAO GONCALVES PEREIRA, HELENA MARIA DA MOTA, HELENA MARIA DOS SANTOS BRITO, HELENA MARIA REIS, HELENEIDE MANGUEIRA CARNEIRO, HELENICE DE FATIMA SOUSA, HELENICE PAES LANDIM, HELENITA DOS SANTOS NUNES, HELENITA MATTOS, HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, HELIOENE G DE ARAUJO MARREIROS, HELOISA HELENA ZEFERINO, HELOISA MARCIA ROCHA, HELOISA REGINA LAGO MORAES, HERMINIO SOTERO NETO, HILDENE CORREA LAUANDE, HORTENCIA MARIA PRATES DOYLE, HUGO FERNANDO VARELA ARREDONDO, HUMBERTO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA, HUMBERTO JOSE DE OLIVEIRA, HUMBERTO VIEIRA JUNTOLLI, IACY COSTA DE ALMEIDA, IAMAR PEREIRA BARBOSA, ICLEA DA SILVA M EUSTAQUIO, IDNEIDE QUIRINO DE SOUSA, IEDA RODRIGUES MOREIRA, ILANE NOGUEIRA MATIAS, ILDA MARA DE CASTRO LOPES, ILDA SILVERIO TEIXEIRA, ILDEU MONTEIRO DE MELO, ILSE BEATRIZ BARCELOS STRACK, INARA ORTEGA DE SOUSA, INHANCY SOARES CANTANHEDE, IONE DA CONSOLACAO PINTO SILVA, IRACEMA DE FARIA MALHEIROS, IRANILDE GOMES LIMA, IRINEMA SOUZA PEREIRA, IRIS MARIA ALVES COELHO, IRIS RIOS MENDES, IRISMAN BARBOSA DE ARAUJO, IRISMAR DE SOUSA CANDEIRA, IRISMAR PIRES TIAGO NOGUEIRA, IRISNEIDE MOURA DA FROTA, IRLENE CUNHA DE SOUZA, ISABEL CRISTINA DA SILVA CERQUEIRA, ISABEL C GIMENES BARROS LEITE, ISABEL CRISTINA BELTRAO, ISABEL CRISTINA PINHEIRO ARNOLD, ISABEL DE CASTRO SILVA, ISABEL PEREIRA NEVES VANDERLEI, ISABELA CORREA DE LIMA ULIAN, ISABELA R DE OLIVEIRA GUANDALINI, ISAILDE DA COSTA FEITOSA POLICEMA, ISAMARIA RIBEIRO MIRANDA ALBUQUERQUE, ISAURA ADELAIDE SANTOS OLIVEIRA, IVAN BISPO DE ASSIS, IVAN MUNIZ DE MESQUITA, IVANA CECILIA NUNES SIQUEIRA, IVANA MARIA NEIVA, IVANI LIMA DOS SANTOS, IVANI QUIRINO DE SOUSA, IVANILDA CRISTINA DA SILVA DIAS, IVANY COUTO DE ARAUJO LIMA, IVANY YEPES DORIA, IVETE ALVES MACHADO, IVETE MARIA COELHO PEREIRA, IVETE MARTINELLI DUARTE, IVETE TORRES VALADARES, IVONE BELARMINO DE SOUZA GOMES, IVONE FERREIRA GUEDES, IVONE MIGUELA MENDES, IVONE VIANA DE QUEIROZ, IZABEL PINHEIRO SILVA, IZABELA ARAUJO DE LIMA, IZABETE CRISTINA DA COSTA, IZAURA MATIKO TOKIKAWA, IZILDA ZEMA PARENTE, JACINTA GONCALVES PEREIRA, JACIRA DOS SANTOS RODRIGUES, JACKSON ANASTACIO DA SILVA, JAILMA VICENTE DA SILVA, JALICIA MENEZES SILVA, JANAINA DA SILVA PINTO, JANE ELIANE DA ROCHA PATRICIO, JANE MARI VEZOLLE, JANE OLIVEIRA DE ARAUJO, JANE RODRIGUES BOAVENTURA, JANE RUBIA MACHADO, JANE VIEIRA ZAGO, JANETE ANGELA AMARAL E SILVA PINTO, JANICE GOMES DA SILVA, JANICE RODRIGUES DO PRADO TOLENTINO, JANINE DE FATIMA MUNDIM NETO, JANY NEVES E SILVA, JAQUELINA RODRIGUES GUIMARAES, JARIO COSTA DA ROCHA, JARLENE VIVIAN LOURES DE OLIVEIRA, JEFFERSON FIGUEIREDO ROCHA, JEOVA PEREIRA DO AMARAL, JESUINO SAMPAIO DA COSTA, JEZIEL DE OLIVEIRA, JIDALTY BARBOSA DOS SANTOS, JOANA DARC ALVES DE OLIVEIRA, JOANA DARC ALVES MORENO, JOANA DARC DE OLIVEIRA, JOANINHA IMACULADA DE ARAUJO MOURA, JOAO ADONIS NASCIMENTO FREITAS, JOAO ALBERTO DA CRUZ ARRAES, JOAO BATISTA CAIXETA, JOAO CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA, JOAO FELIX DE ARAUJO NETO, JOAO FRANCISCO DE ARAUJO SOUZA, JOAO LOPES DE SOUSA, JOAO TIMOTHEO MACIEL PORTO, JOAO VILMAR BATISTA, JOAQUIM JOSE GONTIJO, JORGE AMANCIO, JORGE CARVALHO GONCALVES, JORGE ROBERTO TARGINO SANTANA, JOSE ALMERINDO RODRIGUES FILHO, JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA, JOSE CAMILO DA SILVA SANTOS, JOSE CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS, JOSE DONIZETE RIBEIRO, JOSE EDUARDO TODESCATO, JOSE LOUIZ NASCIMENTO, JOSE LUIZ PORTELLA DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ RIBEIRO GOMES, JOSE MARIA IRINEU BINI BROTTO, JOSE MARIA NUNES DE ANDRADE, JOSE MARIANO CARDOSO SOUZA, JOSE DO NASCIMENTO MORAES NETO, JOSE RITA SILVA COUTO, JOSEFA BARBOSA SANTOS LIMA, JOSEMIRA DIAS DE OLIVEIRA, JOSETTE SOARES ROCHA, JOSILENE MARIA GOMES LOBATO, JOSUE VICTOR DE ANDRADE JUNIOR, JOZIAS OLIMPIO TADEU LOPES, JOZINA PIRES DE ARAUJO LIMA, JUDITH NONATO DA SILVA, JULIANA ARAUJO REIS, JULIANA CAMPOS MANETA, JULIANA PORTO GOMES, JUNA ELIZA MACHADO FERNANDES, JUNIA ELIZABETH ROCHA MENDES, KARINA COSTA LEAL BRANDIZZI, KARINE GUEDES DE OLIVEIRA MENDONCA, KATIA ESTEVES DE SIQUEIRA, KATIA GUEDES RABELO DE SOUZA, KATIA MARIA DE LIMA IVO, KATIA MARILIA DE ARAUJO AGUILAR, KEILA MARTINS DE ALVARENGA, KEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA, KELVIA BERINAD DE OLIVEIRA LEAL FERNANDES, KEYLY ROSANY DE VASCONCELOS OLIVEIRA, LAIS SAMPAIO MOURA, LAURA MARIA DUTRA DANTAS NOGUEIRA, LAURA MARIA MAIA DOS SANTOS, LAURA VIEIRA MACIEL, LAZARA DE OLIVEIRA, LEA CHRISTINA R J DE OLIVEIRA, LECIA MARIA DE PAULA SOUZA, LEDA DE LOURDES BENEVIDES DA SILVA SANTOS, LEDA MARCIA BEVILACQUA, LEDA MARIA GOMES DOS SANTOS, LEIA MARTA AVELAR RIBEIRO, LEIDEMAR MARIA DA SILVA, LEILA ALVES DA COSTA OLIVEIRA, LEILA DARC DE SOUZA, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, LELIA MARIA COUTINHO, LENILDA DE CASTRO BARBOSA, LENIN PEREIRA FIUZA LIMA, LEOMAR GOMES DE SOUSA, LEONI BRAGA, LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES, LEONOR ALVES COELHO, LEOPOLDO JOSE DE MENDONCA BRAGA, LIANE MARIA LOUZEIRO GONTIJO, LIDIA ANGELA DE OLIVEIRA VERSIANI TEIXEIRA, LIDIA TERTULINA DA SILVA PEREIRA, LIDIANE MARIA SILVA DE QUEIROZ, LIDUINA OLIVEIRA CHAVES, LIGIA CORREA LUSTOSA DA VEIGA, LILIA LINO DA SILVA, LILIAN NUBIA CAFE MELO ISSA, LILIAN PIRES DOS SANTOS, LINDINALVA BATISTA MEIRA, LISANDRO DOS SANTOS CHIAREL FILHO, LIVIA CLEA ANTUNES BESSA, LIVIA MARCIA FENELON ASSIS, LOINE RITTER CHAGAS, LOURENCO FRANCISCO DUTRA JUNIOR, LOURENCO RIBEIRO FILHO, LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES DOS REIS, LUCIA CRISTINA DA SILVA PINHO, LUCIA DE FATIMA M PEREIRA, LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA FARIAS, LUCIA HELENA DE ARAUJO THOMAZ MARINHO, LUCIA LEITE DA SILVA, LUCIA MARIA BORGES DE SOUSA, LUCIA MARIA JUSTINO SIQUEIRA, LUCIANA ARAUJO MANZAN, LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS ROCHA, LUCIANA DUTRA MAGALHAES, LUCIANA FERREIRA DE MORAES TAKAHASHI, LUCIANO AUGUSTO SILVA TEOTONIO DE ALMEIDA, LUCIANO BARBOSA FERREIRA, LUCIENE CLAUDIA DORNELAS DE SOUZA, LUCIENE DE SOUZA MORAIS RAMOS MELLO, LUCIENE DOS SANTOS CHAVES, LUCIENNE DA CONCEICAO NARDES, LUCILENE SILVA JUNQUEIRA, LUCILENE VITORINO DOS SANTOS, LUCILIA ALBERNAZ MUNDIM, LUCIMAR BAPTISTA G DE ANDRADE, LUCIMAR MEIRELES LIMA, LUCIMAR RAGUZZONI FERREIRA, LUCINEA VICENTINA MOREIRA MARTINS VIEIRA, LUCINEIA DE OLIVEIRA VIANA, LUCINEIDE F DE MEDEIROS, LUCIONE MARIA SOBRINHO GONCALVES, LUCY VIEGAS CARDOSO, LUIS MARCOS MODESTO DE ALENCAR, LUIS SOUSA MADEIRA, LUIZ ALBERTO TIBANA, LUIZ GONZAGA FILHO, LUIZ ORIONE RIBEIRO DOS SANTOS, LUIZA DE MARILLAC MORAIS, LUIZA REGINA VIEIRA CAMARA, MACIANE DA SILVA PINTO GONTIJO, MAGDA MARIA GONCALVES MOURA, MAGDA SOLANGELA DA SILVA, MAGNOLIA IARA DE DEUS, MALBA DE FATIMA GOMES DA SILVA LOBO, MALVINA CAMPOS RAFAEL, MANOEL JOSE POCIANO JUNIOR, MANOEL MUNIZ DE RESENDE NETO, MARA DANTAS SILVA, MARBLE CAMPOS PEREIRA, MARCELO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO, MARCIA ALVES SALOMAO, MARCIA DE SOUSA LEITE, MARCIA DE SOUZA COELHO ZARANZA, MARCIA DO ROCIO FAVA DE SOUSA, MARCIA DOS SANTOS SILVA, MARCIA HELENA RESENDE, MARCIA HELIANA LAMOUNIER DE JESUS, MARCIA MARIA DE MORAES, MARCIA NASCIMENTO, MARCIA NEIVA DA SILVA, MARCIA PEREIRA CORTES, MARCIA REGINA DE ARAUJO, MARCIA REIS SILVA CABRAL, MARCIO FERREIRA DE ASSIS, MARCO ANTONIO FANTINI AMORIM, MARCO ANTONIO MARTINS, MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA, MARCOS BRAZ PEIXOTO, MARCOS DE BRITO, MARCOS RENATO DA FONSECA SILVA, MARCUS VINICIUS IBIAPINA DE SOUSA, MARENILDE HELENA SILVA DO NASCIMENTO, MARGARETH DE LIMA SILVA, MARGARETH SILVA MARRA, MARGARIDA ELISA EHRHARDT FERREIRA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PIRES, MARIA AUDECY NEVES RAMALHO FERREIRA, MARIA ALICE FERNANDES DE SOUSA, MARIA ALICE SANTANA FERREIRA, MARIA ALVES DE SANTANA SILVA, MARIA ALZIRA BERNARD DIAS, MARIA ANGELICA ROMA AGOSTINI, MARIA ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA CAMARGO, MARIA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE, MARIA APARECIDA DA SILVA DIAS, MARIA APARECIDA DE FREITAS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA APARECIDA FIRME, MARIA APARECIDA PORTO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA, MARIA AUXILIADORA DAMASCENO CORREA, MARIA AUXILIADORA DE S BEZERRA, MARIA AUXILIADORA PANTALEAO, MARIA BEATRIZ ALVES BOTELHO, MARIA BETANIA LINS DE ARAUJO, MARIA CATARINA FERREIRA PORTO, MARIA CELIA ALVES LIMA SOUSA, MARIA CESARINA GARCEZ AVILA, MARIA CRISTINA DA SILVA CABECEIRA, MARIA CRISTINA GEORGES ZAYAT, MARIA CRISTINA MACIEL MARQUES, MARIA CRISTINA MATOS TONIOL, MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUZA, MARIA DA CONCEICAO T RODRIGUES, MARIA DA COSTA S MORAES, MARIA DA GLORIA GUIMARAES, MARIA DA GRACA FERREIRA CAMARA, MARIA DA PAIXAO OLIVEIRA, MARIA DA PAZ ARAUJO CHAVES COSTA, MARIA DACIONE DA SILVA, MARIA DAS DORES BEZERRA MARTINS, MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, MARIA DAS DORES SALATIEL DE ALENCAR, MARIA DAS GRACAS DE MELLO FREITAS CRUZ, MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS DA SILVA, MARIA DAS GRACAS E SILVA, MARIA DAS NEVES MOREIRA DE FARIA, MARIA DE BARROS LIMA, MARIA DE FATIMA DE SOUSA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA ALVES REIS, MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA, MARIA DE FATIMA COSTA PEREIRA, MARIA DE FATIMA CRUZ AZEVEDO, MARIA DE FATIMA DE SOUSA, MARIA DE FATIMA FERNANDES COSTA, MARIA DE FATIMA FREITAS, MARIA DE FATIMA LIMA R VARELA, MARIA DE FATIMA MARTINS MOURA, MARIA DE FATIMA PEREIRA SIRIANO, MARIA DE FATIMA PINHEIRO, MARIA DE FATIMA SANCHES FERNANDES, MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE CAMPOS, MARIA DE LIMA SILVA, MARIA DE LOURDES VIANA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES ZANETTINI MARTINS, MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA DENIZE DE QUEIROZ COELHO, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, MARIA DO CARMO FORZANI FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, MARIA DO CEU BEZERRA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO ADEODATO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERNANDEZ, MARIA DOS ANJOS E SILVA, MARIA DOS REMEDIOS ALVES, MARIA EDILENE DAS G CHAVES, MARIA FRANCISCA DE SOUSA DIAS, MARIA FRANCISCA LIMA DE ARAUJO, MARIA GORETTI LACERDA PINTO, MARIA HELENA LOPES SANTOS SILVA, MARIA IRACI CAMELO QUARESMA, MARIA IRINELDA MENDES SILVA, MARIA JAQUELINE SAYONARA, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE SOARES DA SILVA LOPES, MARIA JOSIRENE VIEIRA, MARIA LEDA DA SILVA, MARIA LEDIS MARQUES DE SA, MARIA LINA SILVA SANTOS, MARIA LISETE E SILVA, MARIA LUCELIA PINHEIRO NOGUEIRA, MARIA LUCIA DOS SANTOS, MARIA LUSELENA FERNANDES BEZERRA, MARIA LUZIA FRANCISCA DE LIMA, MARIA LUZIA MARCELINO, MARIA MADALENA APARECIDA GOMES, MARIA MADALENA CARVALHO FREITAS, MARIA MADALENA DINIZ PINHEIRO RAMOS, MARIA MARGARIDA NUNES, MARIA MARQUES MOREIRA SOARES, MARIA MENDES DE FREITAS, MARIA NEUSA DIAS BRAGA, MARIA NILDES DE ALMEIDA TEIXEIRA, MARIA NORMA PROTO DE MORAIS, MARIA OLIMPIA BARBACENA DA SILVA, MARIA QUINDERE SILVA, MARIA REGINA FELIZARDO, MARIA REGINA ROHRER MARTINS GOMES, MARIA SUELI BARBOSA DA SILVA, MARIA SUELY FERNANDES, MARIA VANI LIMA DE PAULO, MARIA VIEIRA DE MORAIS, MARIA ZULEMA PAULO, MARILDA BERNARDETE DE LIMA DE QUEIROZ, MARILEIDE BISPO DE SOUSA, MARILENE BARBOSA DA SILVA, MARILENE DE OLIVEIRA, MARILENE LIMA LAGE, MARILENE LUIZA LEMES, MARILEUSA FERNANDES DE ALVARENGA, MARILIA APARECIDA GOMES MUNIZ, MARILIA DA CRUZ HONORIO, MARILIA LARA DE SOUZA, MARILIA OLIVEIRA MARTINS, MARILIA VIEIRA MARQUES, MARILUCIA GAUDENCIA FREIRE, MARILUCIA PASSERI BORGES, MARILZA C DE SOUSA DOS SANTOS, MARINA MELO SOUSA SILVA, MARINALDO ALMEIDA NASCIMENTO, MARINALVA SOARES DOS REIS MONTEIRO, MARINEIDE NASCIMENTO DE SOUSA, MARISETE VENINA DE ARAUJO OLIVEIRA, MARISTELA DA SILVA BARROS, MARISTELA JOSE DE OLIVEIRA, MARLENE ALVES DE ARAUJO, MARLENE DA SILVA OLIVEIRA, MARLENE PEREIRA DE MEDEIROS VIEIRA, MARLENE PEDREIRA LOBO, MARLENE QUERUBIM SANTIAGO, MARLETE MARIA DA SILVA, MARLI AUGUSTA DOS SANTOS, MARLI DE FATIMA PEREIRA BERTACINI, MARLICE FERREIRA GALVAO, MARLUCIA BISPO DE ASSIS, MARLY RAMOS DA SILVA, MARTA DE MOURA ROSA, MARTA MONTEIRO DIAS, MARTA MORENA DOS SANTOS DE SOUSA, MARYVANE LACERDA RESENDE DE ARAUJO, MASSATO TAIRA, MATILDE APARECIDA LOBO BOTELHO, MEIRE VALINA SOUZA, MIGUEL RODRIGUES FIORILO, MILCA CHAVES CERQUEIRA, MIRTES DOS SANTOS PEREIRA, MOIRA GUIMARAES ALCANTARA RADAELLI, MONICA ALVES DE ALENCAR DOS SANTOS, MONICA ANGELICA LIMA DE RESENDE, MONICA SIMOES BRITO FRANCA, MUNIK BERNARDES DE ARAUJO, NADIA PEREIRA DA SILVA, NADIA TERESINHA CARNEIRO MAGALHAES, NADJA SIMOES DE LIMA, NAIR CORDEIRO DO NASCIMENTO RIBEIRO, NAIR MOREIRA ALVES, NANCY MARIA BOAIS CARVALHO, NARA OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES, NEIDE APARECIDA FARIA DE PAULA, NEIDE FATIMA DA ROCHA DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA DE ALMEIDA SOUZA, NEIVA MOTA TORQUATO, NELI ALVES MENDONCA DE ANDRADE, NEURA MARIA DA SILVA, NEUSA COELHO GUIMARAES PEREIRA, NEUZA MARIA DE ARAUJO PINHEIRO, NEUZA SOUSA DE OLIVEIRA, NEVISE CARVALHO LAURINDO, NILCEIA ALMEIDA DA SILVA, NILDA CRUZ DOS SANTOS, NILSE DE FATIMA SILVEIRA, NILZAN DA SILVA AGUILAR, NIUSSA NOVAIS DE OLIVEIRA TORQUATO, NOEME LUCAS VIEIRA, NORMA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, NORMA SUELI ALVES SOARES, NUBIA MENDONCA MACIEL RUFINO, NUBIA SHIRLEY TEIXEIRA MACIEL, OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA, OLIVIA AFONSO DE PAULA, OLIVIA AUGUSTA BENEVIDES MARQUES, ONOFRE JOSE DE SOUZA, OSAIRA TEIXEIRA NANAN ROCHA, OSEAS ANDRADE FERREIRA, OTONE ALENCAR, OZORIO VICENTE DOS SANTOS, PATRICIA PEREIRA SILVA, PAULO CESAR LOPES DE SOUSA, PAULO DIAS GOMES, PAULO ROBERTO DA SILVEIRA LIMA, PAULO ROBERTO VIEIRA, RACHEL RIBEIRO DOS SANTOS, RAIMUNDA MAGALHAES DE OLIVEIRA, RAIMUNDA NONATA DE CARVALHO DE SOUSA, RAIMUNDA R FORTE MARCELINO, RAIMUNDA VIEIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO ALENCAR SILVA, RAIMUNDO AMARILDO N DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO ALVES PAMPLONA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCEZ TEIXEIRA, RAIMUNDO RAMOS FALCAO NETO, RANIER AMARAL GUIMARAES, RAQUEL CRISTINA BARBOSA FERREIRA, RAQUEL DA SILVA TORRACCA, RAQUEL DO NASCIMENTO NOVAES, RAQUEL GONCALVES FERREIRA, RAQUEL HENRIQUE B DE O SANTOS, RAQUEL PROCOPIO PIRES, RAYMUNDA ROSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, REGINA CELIA DE CARVALHO, REGINA CELIA FRANCHI, REGINA GLACE DOS S OLIVEIRA SOUZA, REGINA LUCIA DA S G GUIMARAES, REGINA MACEDO DE CARVALHO, REGINA MARCIA ALVES DE RIBEIRO, REGINA MARCIA DE ASSIS SANTOS, REGINALDO VERAS COELHO, REGINALVA ARAUJO C NEVES, REINALDO LUIZ DOS SANTOS BRANDAO, REJANE BARBOSA CAPARELLI, REJANE SALETE WENDLING WAGNER, RENATA MARQUES TAVEIRA, RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA, RENILDA DOS REIS RABELO SALDANHA, RENZO JOSE CAVICCHIOLI, RICARDO COSTA CARDOSO, RICARDO MELLO SUSSUARANA, RICARDO OTTONI DE SOUZA CAMPOS, RILDO RIBEIRO, RITA DE CASSIA CARDOSO, RITA DE CASSIA G R DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA LEMOS LACERDA, RITA DE CASSIA MENEZES, RITA DE CASSIA NETO DE OLIVEIRA, RITA JARDIM NEPOMUCENO, RIVANIA LIMA DE OLIVEIRA, ROBERTO VASCONCELOS DE MATOS, ROBSON SANTANA RUFINO, ROGERIA MENDES NOGUEIRA LIMA, ROGERIA RIBEIRO DOS SANTOS, ROGERIO POVOA BRAULE PINTO, ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA, ROMILDA DE LIMA SOUZA, ROMULO CESAR DE MELO SANTIAGO, RONALD DE SOUZA LEITE, RONALDO LUIZ GOMES, RONAM ALVARES DA SILVA NORONHA, ROSA MARIA GOMES DE MELO, ROSALIA MIGUEL DOS ANJOS, ROSALIA SARAIVA RODRIGUES, ROSALVA LELES NOVAES, ROSALVA TEIXEIRA DE SOUZA MOURA, ROSALVA VIDOTTO, ROSANA DE LIMA SILVA, ROSANA QUEIROZ SARAIVA, ROSANA SANTOS MARTINS DE LA FUENTE, ROSANE SANTOS BRAGA, ROSANGELA DE FATIMA BEZERRA BARBOSA ANTUNES, ROSANGELA FORECHI DE SOUZA, ROSANGELA MARQUES ESTEVES ROCHA RAMOS, ROSANGELA PRESCENDO TONIN, ROSANGELA RODRIGUES CARVALHO DE LIMA, ROSE MEIRE DA SILVA E OLIVEIRA, ROSELI BATISTA DE MENEZES MORAES, ROSELI GONCALVES ROCHA, ROSELNI FERREIRA, ROSEMARY TEREZINHA MARTINS COSTA PINTO, ROSEMERY LEAL LIMA, ROSENDA MARIA VIEIRA, ROSENI DE CARVALHO MOTA, ROSILENE PAIXAO DE OLIVEIRA, ROSIMARY FARIAS FELIX, ROSIMARY SILVA SANTOS, ROSIMEIRA FERREIRA DE ANDRADE, ROSIMEYRE BATISTA CAVALCANTE, ROSINEIDE DE FREITAS RODRIGUES, ROSSANA RESENDE NOBREGA, ROSSANE LIMA DE ARAUJO, ROSSIANI DE AZEVEDO HIDA DA CUNHA, RUBIA CARLA LOPES PALMEIRO, RUBIA TEIXEIRA BENTHER, RUDAN PEREIRA DE SOUZA, RUTH CAVALCANTE MARANHAO, RUTH FELICIDADE DE ALBUQUERQUE JESUS, RUY SANTOS GUIMARAES, SAMUA ALVES BORGES, SANDRA DE LIMA FERREIRA, SANDRA DOS SANTOS ALVES, SANDRA LACERDA DINIZ, SANDRA MARIA DA ROCHA ANTONY, SANDRA MARIA DE ANDRADE DUTRA, SANDRA MARIA DE BRITO, SANDRA PINTO OLIVEIRA, SANDRA RODRIGUES VIDAL BUENO, SANDRA SILVA BATISTA, SANDRO LUIS COSTA PINA, SELASSIE DAS VIRGENS JUNIOR, SELENE D E SOARES PEREIRA, SHEILA ALVES GUIMARAES, SHEILA DE ARAUJO ALVES, SIBELLE MARIA DE VASCONCELOS MONTEIRO DE LIMA, SIDINES ALVES CAMARGOS, SIDNEY IGIDIO PEREIRA, SIGRID LUZIA BERGMANN DE CASTRO, SILEIDE SILVA DANTAS, SILENE DONIZETH MACHADO, SILVANA ALVES FIRMINO, SILVANA CADILHE DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FONSECA DE ANDRADE, SILVIA HELENA DA SILVA RODRIGUES, SILVIA LEONCIO RODRIGUES, SILVIA MARIA BERSAN, SILVIA MARIA FONSECA NUNES, SIMONE ALVES CORTES, SIMONE MARIA ARAUJO LEITE FERREIRA, SIMONE PELEGRINI DE SOUSA LUIZ, SIMONE RIBEIRO DA SILVA, SIMONTON LUIS PORTELA RIOS, SIRENE JARDIM MOSTI, SOLANGE ALMEIDA DA SILVA TEIXEIRA, SOLANGE BATISTA DAS DORES, SOLANGE DE FATIMA BASILIO, SOLANGE DE OLIVEIRA PASSOS, SONIA CRISTINA SANT ANNA DA SILVA, SONIA MARIA JANUARIO DA SILVA RODRIGUES, SONIA MARIA DE MENEZES NORONHA, SONIA MARIA VALENCA RABELO, SONIA REGINA MARQUES ADRIANO, SONIA SANTOS DA SILVA, STELLA SILVEIRA ALVES, SUELI BRITO LIRA DE FREITAS, SUELI FERNANDES MARTINS, SUELI RODRIGUES GONZALEZ, SUELIA GOMES MOURA LOPES, SUELY ARRAES JARDIM RAMOS, SULLIVAN DOS SANTOS SILVA, SUNEYRE MARIA DE LIMA, SUZANA MARLI SANTOS DA SILVA, TALIA RAMIREZ LOPES, TANIA CORREIA DE OLIVEIRA, TANIA MARGARETH MOREIRA NOGUEIRA DURCO, TANIA MARIA SARMENTO SANTOS, TANIA MATIAS PEREIRA, TANIA ROGERIA ALVES, TATIANE DE SOUZA LOPES, TELMA LOPES DOS SANTOS, TEMIS BAPTISTA, TERESA CRISTINA ANDRADE MONTEIRO, TERESA CUPELLO BERNARDO, TERESINHA ROSA MATSUMOTO, TEREZINHA FERREIRA BORGES, TEREZINHA LUCAS VIEIRA DOS SANTOS, TUNILIO TEIXEIRA MILHOMEM FILHO, ULISSEIA IREUDA PEREIRA ORLANDO, UMBERTO JOSE DE ARAUJO FAGUNDES, VALDECI MORAIS SANTOS, VALDENICE MARQUES DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA, VALERIA CORREA RODRIGUES FERREIRA, VALERIA DE SOUSA ROCHA PERES, VALERIA N DOS SANTOS DE CALDAS, VALERIA NUNES COSTA, VALMIRA SOARES DA SILVA, VANECA DE LIMA COELHO ADJUTO, VANESSA DE OLIVEIRA, VANIA MARIA BESERRA RODRIGUES, VANILDA DOS SANTOS PORTO, VARINIA IVO DE ANDRADE, VERA LUCIA ALVES FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, VERA LUCIA MARQUES TRIPUDI, VERA NEY RODRIGUES MOURA, VERIDIANA DE ARAUJO BATISTA DOURADO, VILMA MARIA PEREIRA DE FREITAS, WALDEGLACE DANTAS DE SOUSA, WALDETE DE ATAIDES ROSA, WALQUIRIA TAVARES MATIAS, WEDER DE OLIVEIRA SILVA, WELLINGTON DINIZ DE OLIVEIRA, WILDIMAN BARBOSA DE ARAUJO, WILSON CELESTINO DE OLIVEIRA, ZAIRA TIAGO COSTA LIMA, ZILA MARIA PEREIRA FERNANDES, ZULMIRA FERREIRA DE GODOI FREITAS, ZULMIRA PIRES DE SOUZA, MARIA CLAUDIANA ALVES RICHARD, MARIA ROSALINA CAMARGO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação aos seguintes credores: - JOSÉ EDUARDO TODESCATO; - HELENICE DE FÁTIMA SOUSA; - EDNA MARIA DE CARVALHO RIO PRETO; - LUIS SOUSA MADEIRA; - SUELY ARRAES JARDIM RAMOS Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Após, retornem conclusos para análise do pedido de ID 15640513. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto